Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0715627-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: KÁTIA ROCHA DE OLIVEIRA, RAFAEL FERREIRA KAKUMU AGRAVADA: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de agravo interno manejado por KÁTIA ROCHA DE OLIVEIRA FERREIRA KAKUMU e RAFAEL FERREIRA KAKUMU, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência (ID 40065046) que inadmitiu o recurso extraordinário (ID 38920215). O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgRg no HC 714.828/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 22/03/2022. Saliente-se que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, assim como à pretendida condenação dos agravantes ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, sobretudo em caso de recurso não conhecido, como na hipótese em apreço. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 41413088. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004